Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-25.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-25.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO, MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA

APELADO: BARBARA ENCARNACAO DE JESUS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SERVIDORA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. AJUSTE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, condenando-o ao pagamento de valores relativos ao décimo terceiro salário, férias e terço constitucional à autora, servidora temporária, com limitação à prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário à servidora temporária contratada irregularmente pela Administração Pública; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis de correção monetária e juros de mora após a promulgação das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor sem prévio concurso público é nula, nos termos do art. 37, II e § 2º, da CF/1988, sendo vedada a geração de efeitos jurídicos regulares, excetuando-se, a princípio, o direito ao recebimento das verbas remuneratórias pelo trabalho efetivamente prestado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

4. Contudo, no Tema 551 (RE 1066677), o STF admite o pagamento de férias e décimo terceiro salário apenas se houver previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária.

5. No caso concreto, ficou demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária, por meio de sucessivas renovações contratuais entre março de 2010 e julho de 2016, o que justifica o reconhecimento do direito às verbas típicas de servidor efetivo.

6. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, limitando-se a alegações genéricas em sua contestação.

7. A sentença deve ser parcialmente reformada apenas quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, diante das alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

8. Aplica-se o entendimento consolidado no Tema 905 do STJ, de modo que, até a publicação da EC 113/2021, incidem o IPCA-E para correção monetária e os juros de mora da caderneta de poupança. Entre a vigência da EC 113 e a EC 136/2025, incide a taxa SELIC de forma única e acumulada. Após a EC 136/2025, aplica-se o INPC para correção monetária e juros simples de 2% ao ano, ressalvando-se a hipótese de aplicação da SELIC quando esta for mais vantajosa à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O contratado temporário que presta serviços à Administração Pública por período prolongado e em contratações sucessivas faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, uma vez que desvirtuada a contratação temporária.

2. O ônus da prova do pagamento das verbas pleiteadas incumbe à Administração Pública, a quem compete comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Os critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar: (i) até a EC 113/2021, IPCA-E e juros da poupança; (ii) entre a EC 113/2021 e a EC 136/2025, aplicação única da SELIC; (iii) após a EC 136/2025, correção pelo INPC e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela SELIC quando mais benéfica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, art. 373, II; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025, art. 3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1066677, Tribunal Pleno, j. 11.10.2018 (Tema 551); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); TJBA, Reexame Necessário nº 80012375020188050142, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 12.03.2024; TJBA, Apelação nº 80018876020188050219, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07.05.2024; TJBA, Apelação nº 05004784520158050022, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, pub. 05.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000776-25.2016.8.05.0053
, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente,
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e
BARBARA ENCARNACAO DE JESUS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA